Tribunal: TJMT
Processo: 1003586-04.2021.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003586-04.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENELDINO CUCOXEREU - CPF: 252.950.631-00 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - CNPJ: 62.136.254/0002-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TRATO SUCESSIVO – CONTAGEM DO PRAZO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.

Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENELDINO CUGOXEREU contra a sentença, de ID 92219094, proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, que, na AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 1003586-04.2021.8.11.0004,
extinguiu o feito
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (prescrição).

Sem condenação em honorários advocatícios.

Irresignado, no ID 92219096, o apelante sustenta que o prazo passa a fluir somente do conhecimento do dano e que ele somente teve ciência dos descontos quando retirou um extrato dos empréstimos consignados em seu benefício previdenciário, sucessivamente, aduz que não há que se falar em prescrição quinquenal quando o objeto da presente demanda é a declaração de nulidade contratual, cumulativamente com a restituição de valores pagos indevidamente e danos morais, devendo ser aplicado o prazo geral previsto no artigo 205 do Código Civil, qual seja, 10 (dez) anos.

Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual, conforme ID 92223001.

Em síntese, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Adianto que a irresignação não merece acolhida.

Aduz o apelante, em síntese, que percebeu o desconto em seu benefício previdenciário, em razão do Contrato no 428202195 – início em 07/2006 no valor de R$2.234,52 (dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), a ser quitado em 36 (trinta e seis) parcelas de R$103,95 (cento e três reais e noventa e cinco centavos), que alega nunca ter contratado. Assim, pugnou pela declaração de inexistência de relação jurídica, repetição do indébito e pagamento de danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato no 428202195, objeto da presente lide, teve como início do desconto em 07/2006 e fim do desconto em 06/2009, conforme extrato colacionado pelo próprio requerente ao ID 92219090, logo, tem-se que a pretensão inicial se encontra prescrita, uma vez que quando do ajuizamento da ação (22/04/2021) já havia decorrido o prazo de cinco anos.

É cediço que, com relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, a norma consumerista deve observada, observando o art. 27, do CDC, dispõe no sentido de que a prescrição, para a pretensão de reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, conta-se
"do conhecimento do dano e de sua autoria".

Assim, em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional, independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.

Isso porque não é razoável que se prolongue indefinidamente o termo inicial de contagem da prescrição, superando-se o prazo legal desde a última lesão, apenas porque a parte interessada não tomou conhecimento do fato a tempo de exercer sua pretensão.

Aliás, não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar numa espécie anômala de imprescritibilidade.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – MARCO INICIAL – 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO – ART. 27 DO CDC – PRECEDENTES – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional das ações que versem sobre descontos indevidos de empréstimos consignado é contada da data do último desconto realizado. No caso em exame, foi contemplado o prazo prescricional quinquenal, eis que o contrato findou-se em janeiro/2014 (desconto da última parcela) e a demanda somente foi ajuizada em agosto/2020, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após o último desconto.”
(N.U 1002731-32.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

"RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO. 01. Aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo da prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no benefício previdenciário da autora. 02. Valor da compensação por danos morais majorado para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. Pronúncia, de ofício, da prescrição de parte da pretensão do autor. Recurso conhecido e parcialmente provido."
(TJMS - Apelação - No 0808221-98.2015.8.12.0002, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 28/09/2016).

Portanto, está correta a fundamentação da sentença recorrida, devendo ser mantida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença apelada.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021